Tribunal: CARF
Processo: 10814.720816/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.720816/2014-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.595 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 28/07/2013
Procedimento fiscalizatório de rotina das cargas, constatou-se que parte da
carga não estava manifestada no MANTRA ou no manifesto de carga existente
à bordo.
Tipificada a conduta infracional cuja sanção é a pena de perdimento. Incidência
dos tributos aduaneiro, além da multa proporcional ao valor aduaneiro, para a
mercadoria que ingressar no país e seja passível de perdimento, quando não
localizada, consumida ou revendida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg
Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius Guimaraes.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.720816/2014-46
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.720816/2014-46

Por bem representar o até aqui percorrido pelo presente processo, adoto como
parte de meu relato o relatório do acórdão no 16-068.072, da 23a Turma da DRJ/SP1, de 28 de
abril de 2015:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 24/01/2014, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa proporcional ao valor
aduaneiro, no valor de R$ 34.570,00, em virtude dos fatos a seguir escritos.
Em 28/07/2013, o contribuinte acima identificado tomou ciência do Termo de Retenção
Evig n° 30/2013. O termo em questão foi lavrado em função da companhia aérea
American Airlines Inc. não ter manifestado no MANTRA (Sistema Integrado de
Gerência do Manifesto, do Transito e do Armazenamento) ou no manifesto de carga
existente à bordo, para o vôo AA929/MIA, procedente de Miami,/EUA, a carga
desembarcada neste aeroporto, amparada pelo conhecimento aéreo AWB 001
09965970. Tal ato constituiu-se em infração ao disposto no art. 42, "caput" do Decreto
6759/09.
No dia catorze de agosto de 2013, a empresa consignatária da carga objeto de retenção,
qual seja, a empresa ABC Pointer Comércio Importação e Exportação de Produtos
Eletrônicos Ltda, interpôs pedido de concessão de liminar em Mandado de Segurança
na Justiça Federal, subseção judiciária de Guarulhos, estado de São Paulo, alegando que
não pode ser responsabilizada por suposta infração cometida pela transportadora da
carga, American Airlines, Inc.
No entanto, menciona que a aeronave em questão pousou em Guarulhos às 8:00hs do
dia 28/07/2013, tendo sido a carga informada no Mantra, pela companhia aérea, às
10:06 do mesmo dia. Alega ainda que a declaração no Mantra ocorreu apenas seis
minutos após o prazo legal, ou seja, duas horas e seis minutos depois do calço da
aeronave.
O prazo de duas horas previsto na Instrução Normativa RFB n° 102, de 20/12/1994, diz
respeito à complementação de informações acerca da carga previamente informada
(alterações de temperatura, peso, etc.), e não da informação de novos conhecimentos
aéreos no sistema, procedimento que deve ser efetuado previamente à chegada do
veículo transportador, conforme se depreende do no art. 4o, § 3o, inciso II da Instrução
Normativa SRF n° 102/94.
A carga deve ser informada, conforme dito antes, até o momento do calço da aeronave.
No caso em tela, o calço da aeronave, ou entrada da aeronave na posição, conforme o
jargão aeroportuário, se deu às 7:46 hs. do dia 28/07/2013, como fizemos constar no
Termo de Retenção 30/2013, e não às oito horas, como registrado pela empresa no
Mantra.
Prova disso é a tela SMAP (Sistema de Movimentação de Aeronave no Pátio), anexa ao
presente auto, emitida pelo sistema INFRAERO neste aeroporto.
Nessa tela, vê-se a entrada da aeronave na posição 1-07 deste aeroporto às 7:46 horas do
dia 28/07. O horário de calço caracteriza-se, (inclusive para fins de cobrança do uso do
pátio pela concessionária do aeroporto), como o horário de Chegada da aeronave para os
fins legais. A lavratura do Termo de Entrada em horário posterior ao horário de calço,
pode induzir a fiscalização da Receita Federal a erro: nada impediria um registro de
última hora de mercadoria não manifestada, no sistema informatizado (MANTRA), já
que até a lavratura do Termo de Entrada, eventuais registros de conhecimento de ca0ga
(AWB) podem ser incluídos neste sistema.
Ficou assim caracterizada a infração tipificada no artigo 689, inciso IV, do Regulamento
Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 6.759/2009.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.720816/2014-46

Em 19 de agosto de 2013, foi proferida pela MM. Juíza Federal Paula Mantovani
Avelino, da 2o Vara Federal de Guarulhos, liminar no Mandado de Segurança (MS) n°
0006836-86.2013.403.6119 (anexa), determinando que a autoridade aduaneira
levantasse a retenção das mercadorias importadas pela impetrante, identificadas pelo
conhecimento aéreo AWB 001.0996.59-70 (consubstanciada no termo de retenção n°
30/2013), e permitisse o curso regular do processo de importação dos bens.
Desse modo, em cumprimento ao disposto no artigo 73 da Lei n° 10.833/03, e para
resguardar os interesses da Fazenda Nacional, lavrou-se o presente auto de infração de
conversão do perdimento em multa, em valor igual a cem por cento das mercadorias
apreendidas e posteriormente liberadas.
Cientificado do auto de infração, pessoalmente, em 24/01/2014 (fls. 4), o contribuinte,
protocolizou impugnação, tempestivamente em 30/01/2014, na forma do artigo 56 do
Decreto no 7.574/2011, de fls. 11 à 14, instaurando assim a fase litigiosa do
procedimento.
O impugnante alegou que:
⊙ DOS FATOS
A impugnante foi surpreendida no dia 24/01/2014 com a notificação de lançamento em
questão, por meio da qual exige-se a título de multa o montante de R$ 34.570,80 ( trinta
e quatro mil quinhentos e setenta reais e oitenta centavos ), sob o fundamento de que tal
encargo se dá para resguardar os interesses da Fazenda Nacional, conforme mencionado
pela própria Receita Federal, em razão de ter operado o levantamento de retenção
INDEVIDA de mercadorias efetuadas pelo órgão.
Este levantamento se deu em estrito CUMPRIMENTO de decisões judiciais exaradas
nos mandados de segurança impetrados em face de ato do Auditor da Receita Federal
que por ATO ILEGAL e ABUSIVO, de ordem meramente burocrática, promoveu a
retenção da carga, as quais estavam sendo transportadas por meio da operação de
importação de rotina de voo promovido pela ora impugnante.
Os mandados de segurança impetrados abordaram justamente a violação pelo órgão ao
contido nas supramencionadas legislações.
Verifica-se ainda por meio desta cobrança que a Receita Federal pretende o vedado
“BIS IN IDEM ”. considerando o fato de que, ao terem sido liberadas as mercadorias, a
importadora RECOLHEU TODOS OS TRIBUTOS atinentes ao legitimo processo de
importação, consoante atestam os inclusos documentos que demonstram o fato de ter
havido a liberação da mercadoria, e o cumprimento de todos os procedimentos
necessários para a continuidade do processo de importação da mercadoria apreendida
indevidamente.
Ora, o órgão pretende que a impugnante recolha valor que já restou pago pela empresa
importadora, quando do prosseguimento do despacho aduaneiro, deferido pela MM.
Juíza Federal Paula Mantovani Avelino da 2a Vara Federal de Guarulhos. Destarte, não
há qualquer fundamento para a lavratura do Auto de Infração que ora se impugna,
devendo ser procedido o cancelamento.
⊙ DA IMPUGNAÇÃO
Como se denota da exposição dos fatos, a presente impugnação versa acerca da
cobrança de valor atinente à liberação do processo de redestinação da carga que estava
sendo transportada pelo voo promovido pela impugnante e que gerou a paralisação de
tal processo.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.720816/2014-46

Tal cobrança advém do levantamento da retenção procedida de forma ABUSIVA e
ILEGAL pela Receita Federal.
A conduta da Receita Federal afrontou sobremaneira o Regulamento Aduaneiro e a
própria Instrução Normativa da Receita Federal que rege o procedimento de importação,
abrangendo o sistema MANTRA.
Não há de se falar em cobrança para que seja procedido ressarcimento ao erário,
porquanto quando da LIBERAÇÃO DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO TODOS OS
IMPOSTOS FORAM DEVIDAMENTE RECOLHIDOS.
Assim foi impetrado mandado de segurança, o qual tivemos o fito de determinar a
remoção dos empecilhos gerados pela autoridade Coatora no procedimento de
importação, garantindo a tutela do direito líquido e certo da importadora.
Agora a Receita federal pretende cobrar valor referente ao levantamento da retenção
ILEGAL, SENDO QUE A IMPORTADORA RECOLHEU TODOS OS TRIBUTOS
QUANDO DO PROSSEGUIMENTO DO DESPACHO ADUANEIRO, portanto
constata-se nitidamente que a Receita Federal está comentendo o vedado BIS IN IDEM
ao proceder a cobrança de tributos em desfavor da ora impugnante.
Destaca-se abaixo o entendimento da MM. Juíza Federal Paula Mantovani Avelino da
2a Vara Federal de Guarulhos, o qual concedeu a LIMINAR, por entender que houve
afronta pela Receita Federal ao disposto Regulamento Aduaneiro.
Transcreve o dispositivo da LIMINAR.
A Receita Federal teve de conferir regular prosseguimento ao despacho aduaneiro em
virtude de DECISÃO JUDICIAL, razão pela qual não pode cobrar da impugnante
valores sob o fundamento de que eles se dão para ressarcir o erário.
III-CONCLUSÃO
Como acima explicitado, não há dúvida que:
a) A presente autuação foi feita sem minuciosa investigação e analise dos fatos
ocorridos;
b) Posto isso, é a presente para requerer se digne V.Sa. mandar CANCELAR o Auto de
Infração N°10814.726810/2013-00. Objeto da presente impugnação, a fim de que a
Impugnante não seja punida indevidamente e decorrente da inexistente irregularidade.
A 23a Turma da Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo decidiu baixar os
presentes autos em diligência, através da Resolução no 16.000.508, de 26 de novembro
de 2014, para que a autoridade:
§ Intime o importador ABC POINTER COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS para a
apresentação da mercadoria sujeita à pena de perdimento com vistas à instauração do
rito disciplinado no artigo 27 do Decreto Lei n° 1.455/76, com consequente aplicação da
pena de perdimento, implicando portanto no cancelamento do presente Auto de
Infração;
§ No caso de ausência de resposta ou resposta que evidencie a não localização,
consumo ou mesmo sua revenda, que retornem os autos a esta Delegacia Regional de
Julgamento para prosseguimento do rito instaurado com base no Decreto n° 7.574/2011,
para apreciação da incidência da multa equivalente ao valor aduaneiro, com base no § 2o
do artigo 73, da Lei n° 10.833/03.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.720816/2014-46

Em atenção ao art. 28 da Lei No. 9.784/99 c/c art. 35, Parágrafo ùnico do Decreto
7.574/2011, em face do princípio do contraditório, será concedido prazo de 30 (trinta)
dias para manifestação:
§ Ao importador ABC POINTER COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS, na condição de
importador, portanto interessado na contenda;
§ Ao transportador AMERICAN AIRLINES INC., na condição de autuado.
A companhia aérea American Airlines Inc. e a empresa ABC Pointer foram intimadas (
folhas 210 e 220 ) para manifestação.
É o Relatório.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, por maioria de votos, julgou
improcedente a impugnação da contribuinte, recebendo a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 28/07/2013
Carga não manifestada no MANTRA, ou no manifesto de carga existente à bordo, de
voo procedente de Miami/EUA.
A declaração no Mantra ocorreu após o prazo legal. Uma vez que a mercadoria passível
de perdimento não foi restituída, segue o rito do Processo Administrativo Fiscal.
Conduta atentatória ao mercado interno, portanto inadmissíveis, independentemente do
recolhimento de todos os tributos atinentes ao processo de importação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima mencionada a contribuinte interpôs recurso
voluntário alegando, em apertada síntese, cerceamento de seu direito de defesa, reprisando as
matérias trazidas em sua impugnação.
Passo seguinte o processo foi encaminhado ao E. CARF para julgamento e
distribuído para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa turma, motivo pelo
qual passa a ser analisado.
I – Do cerceamento de defesa
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.720816/2014-46

Alega a recorrente que seu direito de defesa foi cerceado, pois não fora
oportunizada vistas do processo sob a alegação de que o instrumento de procuração apresentado
não lhe conferiria poderes para tanto.
Tal fato não permitiu o contato com os documentos juntados ao processo, o que
teria prejudicado a confecção de sua defesa.
Entretanto, entendo que não assiste razão às alegações da recorrente.
Compulsando os autos do presente processo podemos verificar que em vários
momentos a recorrente teve participação efetiva, ressaltando a resposta e impugnação ao
resultado de diligência determinado pela Turma da DRJ, para a resolução de dúvidas que
pairavam sobre a existência ou não da mercadoria objeto do perdimento.
Ressalta-se ainda que o recurso voluntário aborda as teses que entende sustentar
suas alegações, o que comprova a sua familiaridade com o processo, não havendo prejuízo à sua
defesa.
Desta forma, afasta-se as alegações de cerceamento do direito de defesa.
II - Alegações sobre princípios constitucionais
A recorrente traz em seu recurso, a exemplo do que outrora fizera em sua
impugnação, supostas agressões à Constituição, invocando os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, na tentativa de infirmar as infrações trazidas pelo auto
de infração e mantidas pela decisão recorrida.
Como decidido pelo colegiado a quo, não cabe, no processo administrativo fiscal
de constituição de crédito tributário, a apreciação de argumentos de violação de
princípios constitucionais, tendentes ao afastamento de lei ou decreto. A argüição de
inconstitucionalidade de atos normativos deve ser formulada perante o Poder Judiciário,
em vista da competência constitucional prevista nos artigos 97 e 102 da Carta Magna,
sendo vedado a este conselho conhecer desta alegação, conforme artigo 59 do Decreto no
7.574/2011, exceto nas hipóteses previstas no artigo 62Anexo II do Regimento Interno,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Neste sentido, foi publicada a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Desta forma, afastam-se as alegações da recorrente quanto a necessidade de
observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III – Do Mérito
A presente demanda tem por objeto auto de infração lavrado em função da
companhia aérea American Airlines Inc. não ter manifestado no MANTRA (Sistema Integrado
de Gerência do Manifesto, do Transito e do Armazenamento) ou no manifesto de carga existente
à bordo, para o vôo AA929/MIA, procedente de Miami,/EUA, a carga desembarcada neste
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.720816/2014-46

aeroporto, amparada pelo conhecimento aéreo AWB 001 09965970. Tal ato constituiu-se em
infração ao disposto no art. 42, "caput" do Decreto 6759/09.
Pois bem. Conforme descrito no relatório acima, o desembaraço da mercadoria
objeto da importação foi realizado por meio de medida liminar concedida no processo judicial no
0006836-86.2013.4.03.6119, mandado de segurança impetrado pelo importador.
A liminar restou revogada quando da prolatação da sentença.
Entendo que a fundamentação utilizada para a sentença da medida judicial acima
mencionada, promovendo-se as alterações pertinentes ao PA, aplicam-se perfeitamente ao
presente caso, razão pela qual utilizo-a como guia para a resolução da demanda, com fulcro no
art. 50, § 1o, da Lei no .9784/99:
(..)
De acordo com a legislação aduaneira, toda mercadoria procedente do exterior,
destinada a consumo ou a outro regime, sujeita ou não ao pagamento do imposto, deverá
ser submetida a despacho aduaneiro, que será processado com base em declaração
apresentada à repartição aduaneira no prazo e na forma prescritos em regulamento
(art.44, do Decreto-Lei n° 37/1966).
Nos termos do art. 545, do Decreto n° 6.759/2009, tem-se por iniciado o despacho de
importação na data do registro da declaração de importação.
Contudo, alguns procedimentos preliminares antecedem o início do despacho,
destacando-se, por pertinente ao presente caso, a manifestação da carga.
De acordo com o art. 39, do Decreto-Lei n° 37/1966:
"Art. 39 - A mercadoria procedente do exterior e transportada por qualquer via será
registrada em manifesto ou outras declarações de efeito equivalente, para apresentação à
autoridade aduaneira, como dispuser o regulamento."
Nas importações realizadas por via aérea, a manifestação da carga dá-se pelo registro da
informação no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do
Armazenamento — Mantra, conforme disciplinado na Instrução Normativa SRF n° 102,
de 20 de dezembro de 1994.
Assim, compete ao transportador aéreo informar no sistema Mantra as cargas
procedentes do exterior, antes da chegada do veículo em aeroporto internacional.
As mercadorias transportadas devem estar amparadas, ainda, em documento
denominado conhecimento de carga ou conhecimento de transporte. Trata-se de título
extraído após a celebração de um contrato de transporte, emitido pelo transportador, que
prova o recebimento da mercadoria e a obrigação de entregá-la no lugar de destino,
constituindo prova de posse ou propriedade da mercadoria (art. 554, do Decreto n°
6.759/2006).
O conhecimento de transporte aéreo recebe a denominação AWB. No caso, a
mercadoria da impetrante estava amparada pelo conhecimento de transporte AWB 001-
09965970.
A exigência de manifesto de carga foi regulamentada pelo Decreto n° 6.957/2009, nos
seguintes dispositivos:
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.720816/2014-46

"Art. 41. A mercadoria procedente do exterior, transportada por qualquer via, será
registrada em manifesto de carga ou em outras declarações de efeito equivalente
(Decreto-Lei n° 37, de 1966, art. 39, caput).
Art. 42. O responsável pelo veículo apresentará à autoridade aduaneira, na forma e no
momento estabelecidos em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o
manifesto de carga, com cópia dos conhecimentos correspondentes, e a lista de
sobressalentes e provisões de bordo (Decreto-Lei n°37, de 1966, art. 39, caput).
§ 1' Se for o caso, o responsável pelo veículo apresentará, em complemento aos
documentos a que se refere o caput, relação das unidades de carga vazias existentes a
bordo, declaração de acréscimo de volume ou mercadoria em relação ao manifesto e
outras declarações ou documentos de seu interesse.
§ 2° C) conhecimento de carga deverá identificar a unidade de carga em que a
mercadoria por ele amparada esteja contida.
Art. 43. Para cada ponto de descarga no território aduaneiro, o veículo deverá trazer
tantos manifestos quantos forem os locais, no exterior, em que tiver recebido carga.
Parágrafo único. A não-apresentação de manifesto ou declaração de efeito equivalente,
em relação a qualquer ponto de escala no exterior, será considerada declaração negativa
de carga.
Art. 44 O manifesto de carga conterá:
I - a identificação do veículo e sua nacionalidade;
II o local de embarque e o de destino das cargas;
III - o número de cada conhecimento; IV - a quantidade, a espécie, as marcas, o número
e o peso dos volumes;
V - a natureza das mercadorias;
VI - o consignatário de cada partida;
VII - a data do seu encerramento; e
VIII - o nome e a assinatura do responsável pelo veículo.
Art. 45. A carga eventualmente embarcada após o encerramento do manifesto será
incluída em manifesto complementar, que deverá conter as mesmas informações
previstas no art. 44.
Art. 46. Para efeitos fiscais, qualquer correção no conhecimento de carga deverá ser
feita por carta de correção dirigida pelo emitente do conhecimento à autoridade
aduaneira do local de descarga, a qual, se aceita, implicará correção do manifesto.
§ 1° A carta de correção deverá estar acompanhada do conhecimento objeto da correção
e ser apresentada antes do início do despacho aduaneiro.
§ 2° A carta de correção apresentada após o início do despacho aduaneiro, até o
desembaraço da mercadoria, poderá ainda ser apreciada, a critério da autoridade
aduaneira, e não implica denúncia espontânea.
§ 3° O cumprimento do disposto nos §§ 1° e 2° não elide o exame de mérito do pleito,
para fins de aceitação da carta de correção pela autoridade aduaneira.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.720816/2014-46

Art. 47. No caso de divergência entre o manifesto e o conhecimento, prevalecerá este,
podendo a correção daquele ser feita de ofício.
Art. 48. Se objeto de conhecimento regularmente emitido, a omissão de volume em
manifesto de carga poderá ser suprida mediante a apresentação da mercadoria sob
declaração escrita do responsável pelo veículo, anteriormente ao conhecimento da
irregularidade pela autoridade aduaneira. Art. 49. Para efeitos fiscais, não serão
consideradas, no manifesto, ressalvas que visem a excluir a responsabilidade do
transportador por extravios ou acréscimos.
Art. 50. É obrigatória a assinatura do emitente nas averbações, nas ressalvas, nas
emendas ou nas entrelinhas lançadas nos conhecimentos e manifestos.
Art. 51. A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá estabelecer normas sobre a
tradução do manifesto de carga e de outras declarações de efeito equivalente, escritos
em idioma estrangeiro.
Art. 52. A competência para autorizar descarga de mercadoria em local diverso do
indicado no manifesto é da autoridade aduaneira do novo destino, que comunicará o fato
à unidade com jurisdição sobre o local para onde a mercadoria estava manifestada.
Art. 53. O manifesto será submetido à conferência final para apuração da
responsabilidade por eventuais diferenças quanto a extravio ou a acréscimo de
mercadoria (Decreto-Lei n° 37, de 1966, art. 39, § 1°).
Art. 57. Os volumes transportados por via aérea serão identificados por etiqueta própria,
que conterá o nome da empresa transportadora, o número do conhecimento de carga
aéreo, a quantidade e a numeração dos volumes neste compreendidos, os aeroportos de
procedência e de destino e o nome do consignatário."
Denota-se da legislação de regência que o transportador de carga procedente do exterior
possui o dever inafastável de apresentar o manifesto de carga à autoridade alfandegária.
A alegação de que o manifesto não constitui documento de apresentação obrigatória não
se sustenta diante do teor inequívoco do art. 39, do Decreto-Lei n° 37/1966, acima
transcrito, não sendo possível afastar a aplicação de lei positiva, salvo diante de vício de
inconstitucionalidade, que não se verifica na espécie, uma vez que a norma está em
perfeita harmonia com o art. 237, cia Constituição de 1988. De fato, o manifesto de
carga municia a autoridade alfandegária de informações de extrema relevância para a
fiscalização e o controle do comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses
fazendários nacionais.
A lei admite que o manifesto seja substituído por documento equivalente, mas por
documento equivalente não pode ser entendido aquele que, a critério do transportador,
seja suficiente como tal, e sim o que é previsto e regulamentado em ato normativo da
autoridade aduaneira. Cite-se, por exemplo, a previsão do art. 1°, § 30, da Instrução
Normativa SRF n° 102, de 20 de dezembro de 1994, que estabelece que, nos casos de
inatividade do Sistema Mantra, o controle de cargas terá por base a Folha de Controle
de Carga de que trata a Instrução Normativa SRF n° 63/1984.
O conhecimento de transporte evidentemente não substitui o manifesto de carga. Trata-
se de documentos inconfundíveis, destinados ao atendimento de finalidades distintas:
aquele é um título que materializa o contrato de transporte, prestando-se como prova da
posse e propriedade da mercadoria; a manifestação de carga é a ciência à autoridade
fazendária de que ocorre transporte de mercadoria oriunda do exterior. Ademais, nos
termos do art. 42, do Decreto n° 6.759/2009, manifesto e conhecimento de carga devem
ser apresentados à autoridade aduaneira em conjunto, não existindo a faculdade de
apresentar um pelo outro.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.720816/2014-46

O transportador deve portar o manifesto de carga no momento em que ingressa no
território aduaneiro, a fim de apresentá-lo à autoridade fazendária, sendo que eventual
omissão poderá ser suprida mediante a apresentação da mercadoria sob declaração
escrita do responsável pelo veículo, anteriormente ao conhecimento da irregularidade
pela autoridade aduaneira (art. 48, do Decreto n° 6.759/2009), vale dizer, iniciada a
fiscalização, não mais há espaço para a correção de erros constantes do manifesto.
Por outro lado, o art. 40, § 30, II, da Instrução Normativa SRF n° 102/1994, faculta a
inclusão das informações no Mantra em até duas horas após o registro de chegada da
aeronave:
"Art. 4o. A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final.
(.--)
§ 3° As informações sobre carga poderão ser complementadas através de terminal de
computador ligado ao Sistema:
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido
Prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e
II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, rios casos em que tenham sido
prestadas através de terminal de computador."
Contudo, não se pode entender que o § 3° confere ampla faculdade ao transportador, a
ponto de permitir que cargas não manifestadas sejam declaradas tardiamente. O que o
dispositivo tem em vista não é a informação sobre a existência da carga, que constitui o
núcleo do manifesto, e sim as informações acessórias exigidas nos termos do caput do
mesmo artigo.
Se, por urna interpretação ampla da faculdade concedida pelo § 3°, a manifestação
tardia da carga fosse aceita indiscriminadamente, o transporte de carga não manifestada
estaria livre de qualquer cominação específica por parte da autoridade fazendária, pois,
se e quando constatada a irregularidade, ela seria facilmente corrigida pelo transportador
a tempo de evitar a imposição de penalidades.
Não é preciso muito esforço para perceber que essa situação deixaria o comércio
exterior exposto aos mais diversos expedientes fraudulentos, prejudicando sobremaneira
os interesses fazendários nacionais.
De todo modo, verifica-se, no caso em exame, que o transportador não só não
manifestara a carga previamente ao ingresso no território nacional, como deixou de
manifestá-la no prazo de duas horas contado do pouso da aeronave, fazendo-o de forma
intempestiva, desatendendo ao disposto no art. 40, § 30, II, da Instrução Normativa SRF
n° 102/1994. Assim, não foi capaz de aproveitar-se da faculdade conferida pelo ato
normativo, mesmo considerada a interpretação mais ampla da norma em questão.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.720816/2014-46

O transportador manifestou a carga apenas seis minutos após o prazo fixado na norma,
mas, no ponto, torna-se irrelevante saber se a intempestividade da ação do transportador
deu-se por dias, horas, minutos ou segundos, uma vez que a infração consumou-se no
exato instante em que se deixou de apresentar o manifesto nas condições e no tempo
previstos na legislação. Consigne-se que no momento em que se sustenta ser aceitável o
pequeno desvio da norma, ao mesmo tempo em que se retira qualquer credibilidade do
sistema normativo, abre-se a porta para o arbítrio, pois alguém terá de dizer qual é o
desvio aceitável. A propósito, será que algum tribunal aceitaria um recurso apresentado
seis minutos após o esgotamento do prazo, a despeito da boa-fé do advogado?
A irregularidade verificada no caso não é passível de correção segundo a legislação de
regência, sujeitando a mercadoria desacompanhada do manifesto à pena de perdimento
(art. 105, IV, do Decreto-Lei no 37/1966, e art. 23, § 1°, do Decreto-Lei n° 1.455/1976,
incluído pelo art. 59, da Lei n° 10.637/2002).
A aplicação da penalidade tem por escopo a salvaguarda dos interesses fazendários
nacionais, desempenhando importante função preventiva geral. Considerado, pois, o
relevante valor assegurado pela norma punitiva, a sua aplicação não pode ser
considerada desproporcional. Ademais, sem o risco da punição, a conduta infratora viria
a ser estimulada.
A alegação da impetrante de que não pode ser penalizada por infração a que não deu
causa, não convence, em primeiro lugar, porque incorreu em culpa in eligendo ao
contratar transportador incapaz de respeitar normas aduaneiras básicas. Além disso, a
interposição de empresa transportadora não pode constituir salvaguarda para
irregularidades praticadas. No mais, quem suportará os efeitos patrimoniais da
penalidade, em última análise, é o transportador, na medida em que for demandado por
perdas e danos, em ação regressiva.
Registre-se, a propósito, que não são infungíveis os bens constritos peia autoridade
impetrada, de Modo que o seu perdimento não impedirá a impetrante de adquirir novos
bens em substituição, submetendo-os a regular processo de importação.
Por derradeiro, o impetrante sustenta que deve ser relevada a penalidade de multa OU
perdimento, porquanto comprovada a ausência de dolo ou dano ao erário. Sem razão,
contudo.
A legislação aduaneira não prevê que apenas as infrações cometidas dolosamente estão
sujeitas a cominações. Na realidade, as disposições do Decreto n° 37/1966 indicam
claramente a possibilidade de aplicação das penalidades nele cominadas
independentemente da aferição do elemento subjetivo do infrator, e mesmo quando a
infração seja involuntária, nos exatos termos do art. 94, verbis:
"Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los."
§ 1° - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2° - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato."
Portanto, a boa-fé ou a ausência de dolo do transportador não descaracteriza a infração e
tampouco impede a aplicação de penalidades.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.720816/2014-46

A falta de manifesto de carga constitui infração gravíssima, uma vez que subtrai do
conhecimento da autoridade alfandegária o ingresso de mercadoria importada, deixando
sem controle o comércio exterior. Por isso, a infração acarreta a aplicação da pena de
perdimento da mercadoria.
A gravidade da infração impede, nos lermos da lei, o afastamento da penalidade de
perdimento mesmo no caso denúncia espontânea. Com efeito, assim dispõe o art. 102, §
2°, do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 12.350/2010: "A
denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento."
Outrossim, a gravidade da infração vem acompanhada, nos termos da lei (art. 23, IV, do
Decreto-Lei n° 1.455/1976), da presunção de dano ao erário. No caso, a mercadoria
poderia ter ingressado irregularmente, sem o pagamento de tributos, se não tivesse sido
fiscalizada pela autoridade alfandegária.
Come podemos observar dos excertos acima, as teses trazidas pela recorrente em
seu recurso, que foram as mesmas utilizadas pelo importador na ação judicial para a liberação do
desembaraço aduaneiro das mercadorias, não se sustentam quando cotejadas com a legislação
aduaneira.
As ações perpetradas pela recorrente amoldam-se ao tipo infracional descrito,
sendo correta a aplicação da penalidade descrita no auto de infração.
Desta feita, não devem ser aceitas as alegações da recorrente.
V – Conclusão
Destarte, por todo o acima exporto, voto por conhecer em parte do recurso, e na
parte conhecida afastar as preliminares e negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relato.

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital